Tribunal: TJDFT
Processo: 0752003-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752003-79.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JONAS DOS SANTOS PEREIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Pagamento espontâneo. Ausência. Penhora. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Penhora eletrônica. Deferimento. Êxito parcial. Constrição de ativos financeiros. Impugnação advinda do excutido. Fundamento. Impenhorabilidade das verbas, pois de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado ao executado (CPC, art. 854, §3o, I). Alegações desprovidas de lastro probatório. Constrição preservada. Agravo conhecido e desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão que, no curso de execução de título executivo extrajudicial, dentre outras resoluções, rejeitara a impugnação que formulara, preservando a penhora eletrônica de importe encontrado na conta bancária de sua titularidade, ultimada por meio do Sistema Sisbajud. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da higidez da penhora eletrônica que alcançara ativo de titularidade do executado recolhido no sistema financeiro, pois demanda a desconstituição da constrição sob a ótica de que teria alcançado montante impenhorável, pois fruto de benefício previdenciário fomentado pelo INSS. III. Razões de decidir 3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias de benefício previdenciário de que usufrui, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 4. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a comprovação de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitosa nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial. 5. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade pela via eletrônica ostentam natureza salarial é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm aludida conformação jurídica por derivarem do seu labor ou gênese previdenciária, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume, inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I). IV. Dispositivo 6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os valores bloqueados em sua conta bancária são protegidos pela impenhorabilidade. Defende ser equivocada a interpretação que impõe à parte executada o ônus de comprovar que a penhora compromete a sua subsistência, razão pela qual entende que deve ser afastado o bloqueio de valores de natureza salarial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, porque a parte recorrente se encontra litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 833, inciso IV, e 854, § 3o, inciso I, ambos do CPC, pois restou assentado no aresto resistido: “o agravante não evidenciara a natureza do importe bloqueado, tampouco que a constrição irá afetar o necessário à sua subsistência de forma digna, deixando de lastrear suas alegações com elementos probatórios, daí defluindo que a penhora recaíra possivelmente sobre patrimônio disponível (...). Deve ser registrado que o agravante é o principal interessado na desconstituição da penhora, razão pela qual a ele está debitado o encargo de positivar a natureza das verbas penhoradas e evidenciar que são acobertadas pela impenhorabilidade legalmente pontuada. Ausente comprovação, conforme assinalado, do aduzido, a pretensão desconstitutiva restara carente dos fatos invocados como sustentação do formulado” (ID 71572697). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a garantia da impenhorabilidade é aplicável automaticamente, no patamar de até 40 (quarenta) salários mínimos, ao valor depositado exclusivamente em caderneta de poupança. Se a medida de bloqueio/penhora judicial, por meio físico ou eletrônico (...), atingir dinheiro mantido em conta-corrente ou quaisquer outras aplicações financeiras, poderá eventualmente a garantia da impenhorabilidade ser estendida a tal investimento - respeitado o teto de quarenta salários mínimos -, desde que comprovado, pela parte processual atingida pelo ato constritivo, que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial” (REsp n. 1.660.671/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024). Igual teor: AREsp n. 2.643.489, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de 08/08/2025. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027